Tribunal: TJSP
Processo: 1000244-63.2017.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Calúnia
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000970830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1000244-63.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente/querelante
ADRIANA CURY MARDUY SEVERINI, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO e Querelado BRUNO PEREZ SANDOVAL.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao presente recurso,
mantendo-se a r. Decisão de fls. 396, que determinou o processamento da presente queixa-
crime, perante o Juizado Especial Criminal, para o julgamento do crime de calúnia. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1000244-63.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 2/11
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no: 1000244-63.2017.8.26.0050 VOTO no 36.866
COMARCA: São Paulo
JUÍZO DE ORIGEM: 26a Vara Criminal
AÇÃO PENAL no: 1000244-63.2017.8.26.0050
RECORRENTES:
ADRIANA CURY MARDUY SEVERINI
ADRIANA CURY MARDUY SEVERINI ADVOGADOS ASSOCIADOS
RECORRIDO:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS.

ADRIANA CURY MARDUY SEVERINI e ADRIANA
CURY MARDUY SEVERINI ADVOGADOS ASSOCIADOS interpuseram
Recurso em Sentido Estrito, inconformadas com a r. decisão de fls. 396,
proferida pela 26a Vara Criminal Central desta Capital, que determinou a
exclusão da pessoa jurídica “ADRIANA CURY MARDUY SEVERINI
ADVOGADOS ASSOCIADOS” do polo ativo da ação penal, rejeitou
parcialmente a queixa-crime proposta contra BRUNO PEREZ SANDOVAL,
afastando os delitos dos arts. 139 e 140 do Código Penal, e determinou a
remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para apuração do delito de
calúnia.
Postulam a reforma da r. decisão de fls. 396, para que
seja mantida no polo ativo da ação a pessoa jurídica “ADRIANA CURY
MARDUY SEVERINI ADVOGADOS ASSOCIADOS”, bem como para que seja
integralmente recebida e processada a queixa-crime, quanto aos três crimes
imputados (calúnia, injúria e difamação), no juízo comum, a 26a Vara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1000244-63.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 3/11
Criminal Central desta Capital.
Contra-arrazoado o recurso e mantida a r. decisão, a
douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento.
É o relatório.
ADRIANA CURY MARDUY SEVERINI ADVOGADOS
ASSOCIADOS, pessoa jurídica representada pela advogada Dra. ADRIANA
CURY MARDUY SEVERINI, ajuizou Ação de Cobrança de Honorários
Advocatícios
contra
a
empresa
HYDRA
CORONA
SISTEMAS
DE
AQUECIMENTO DE ÁGUA LTDA. (DUCHA CORONA LTDA.), perante a 26a
Vara Cível do Foro Central da Capital do Estado de São Paulo - SP (autos no
1080300-64.2016.8.26.0100).
Citada, a requerida HYDRA CORONA SISTEMAS DE
AQUECIMENTO DE ÁGUA LTDA. (DUCHA CORONA LTDA. apresentou sua
Contestação na referida ação, que foi elaborada e subscrita pelo advogado
Dr. BRUNO PEREZ SANDOVAL.
ADRIANA
CURY
MARDUY
SEVERINI
(Recorrente)
entendeu que BRUNO PEREZ SANDOVAL (Recorrido), ao contestar referida
Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios, ofendeu sua honra,
imputando-lhe atos caracterizadores de calúnia, injúria e difamação.
Segundo ADRIANA CURY MARDUY SEVERINI, teria o il.
advogado BRUNO PEREZ SANDOVAL imputado a ela e ao seu escritório de
advocacia, crime de falsificação de documento particular, consistente na
inserção unilateral de cláusula ao contrato de prestação de serviços
advocatícios firmado entre a empresa Hydra Corona e a sociedade de
advogados Adriana Cury Marduy Severini, assim como o uso desse
documento, em tese, falsificado, na medida em que juntado àqueles autos
de ação cível para instruir a petição inicial.
No mais, segundo ADRIANA CURY MARDUY SEVERINI,
teria o Requerido proferido ofensas à sua honra objetiva e subjetiva,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1000244-63.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 4/11
lançando expressões aviltantes em sua contestação.
Assim, ADRIANA CURY MARDUY SEVERINI ajuizou
queixa-crime contra BRUNO PEREZ SANDOVAL, visando à apuração de
crimes de injuria, calúnia e difamação, ação penal que foi distribuída para
a 26a Vara Criminal Central da Barra Funda.
Em seguida, houve aditamento à queixa-crime para
inserir no polo ativo da ação penal privada a pessoa jurídica ADRIANA
CURY MARDUY SEVRINI ADVOGADOS ASSOCIADOS (fls. 302/305).
Na data de 05/10/2017, a 26a Vara Criminal Central
desta Capital realizou audiência de conciliação, nos termos do artigo 520 do
Código de Processo Penal, que restou sem acordo entre as partes (fls. 382).
No ato subsequente, o Ministério Público se manifestou
às fls. 392/395, requerendo: (1) a exclusão do polo ativo da ação penal da
pessoa jurídica ADRIANA CURY MARDUY SEVERINI ADVOGADOS
ASSOCIADOS, que segundo a ótica do il. Promotor de Justiça, não poderia
ser vítima dos supostos crimes contra a honra narrados na inicial; (2) o
prosseguimento da ação penal apenas para apuração do delito de calúnia,
sustentando que os fatos narrados configurariam, em tese, apenas este
delito, afastando, assim, os crimes de injúria e difamação; (3) remessa dos
autos para o Juizado Especial Criminal, competente para o julgamento do
crime de calúnia.
A manifestação do Ministério Público foi acolhida e o
MM. Juiz de Direito da 26a Vara Criminal Central rejeitou parcialmente a
queixa-crime, quanto aos delitos de difamação e injúria, determinando a
redistribuição do feito à Vara do Juizado Especial Criminal do Foro Central
da Capital, para a apuração do delito de calúnia (fl. 396).
No Juizado Especial Criminal Central, o D. Magistrado
rejeitou liminarmente a queixa-crime quanto ao delito de CALÚNIA, nos
termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, sustentando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1000244-63.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 5/11
ausência de dolo, ou seja, que o Querelado não agiu com “animus
caluniandi”, mas, sim, com mero “animus narrandi”, conforme a r. decisão
de fls. 399/401.
Desta decisão a requerente interpôs Recurso de
Apelação às fls. 407/447, postulando o que segue: “decretar a nulidade das
decisões de fls. 396 e 399/401; firmar a competência da 26a Vara Criminal
Central da Capital para conhecer e julgar a presente Queixa-Crime; receber e
determinar o regular processamento da Ação Penal Privada nos termos em
que foi proposta, posto que presentes os requisitos e pressupostos
processuais necessários; e vedar, antes de concluída a instrução criminal, a
apreciação do dolo e a imunidade profissional”.
Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se
no sentido do acolhimento da preliminar de incompetência do Juizado
Especial Criminal para a apuração dos fatos em análise, sustentando que
“a competência é fixada com base na capitulação jurídica dada ao crime pela
acusação formalmente deduzida. No caso vertente, a queixa-crime invoca os
delitos previstos nos artigos 138, 139 e 140, do CP, cujo quantum da pena
máxima cominada é superior àquele que define, nos termos do artigo 61 da
Lei no 9.099/95, o conceito de infração de menor potencial ofensivo”. Quanto
ao mérito, reforçou o acerto da decisão recorrida, sustentando que “não há
delito quando o sujeito pratica o fato com ânimo diverso, como ocorre nas
hipóteses do 'animus narrandi, defendendi, retorquiendi, corrigiendi e
jocandi'. Se a intenção do agente era só narrar um fato indispensável à sua
defesa, não estão presentes os elementos subjetivos do tipo, ainda que
acrescentada a narrativa a vontade dirigida à crítica justa e sincera,
desacompanhada da vontade de ofender” (fls. 482/484)
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo acolhimento
da preliminar de incompetência do Juizado Especial Criminal. No mérito,
manifestou-se pelo improvimento do recurso de apelação (fls. 486/515).
Ao julgar o recurso de apelação, o C. Colégio Recursal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1000244-63.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 6/11
acolheu a preliminar de incompetência arguida pela Recorrente, anulou
todos os atos praticados a partir das fls. 396 e determinou a remessa dos
autos à 26a Vara Criminal Central da Capital (fls. 564/570). Constou da
decisão colegiada: “não possui este Colégio Recursal competência para
decretar a nulidade da decisão proferida pelo Juízo Comum, cabendo à
querelantes, caso questionem seu mérito, interpor recurso cabível perante a
segunda instância da Justiça Comum", determinando, mais adiante,
"devendo, oportunamente, ser reaberto prazo para interposição de recurso
face à decisão de fl. 396 (proferida por este Juízo da 26a Vara Criminal
Central da Capital), que, acolhendo parecer da digna representante do
Ministério Público (páginas 392/395), declinou da competência e determinou
a remessa da presente queixa-crime para o Juizado Especial Criminal, deste
Foro Central da Capital”.
Em seguida, o MM. Juiz de Direito da 26a Vara Criminal
Central, entendendo que o v. acórdão proferido pelo C. Colégio Recursal não
anulou a r. decisão de fls. 396, mas sim, apenas os atos posteriores a ela,
ratificou integralmente seus termos, ou seja, novamente acolheu os
argumento do Ministério Público expostos às fls. 392/395, afastando a
ocorrência dos delitos de difamação e injúria, retirando do polo ativo da
ação penal a pessoa jurídica ADRIANA CURY MARDUY SEVERINI
ADVOGADOS ASSOCIADOS e determinando a redistribuição do feito à
Vara do Juizado Especial Criminal do Foro Central da Capital, para a
apuração do delito de calúnia (fls. 592).
Com base nesta esta nova decisão da 26a Vara Criminal
Central, abriu-se prazo para a Querelante interpor o recurso cabível (fls.
594/595), o que foi feito pela via do Recurso em Sentido Estrito, pelo qual
se objetiva a reformada da decisão de fls. 396 para que se reconheça a
legitimidade ativa da pessoa jurídica, para que seja recebida integralmente
a queixa-crime que imputa crimes de calúnia, injúria e difamação, bem
como para que seja firmada a competência do Juízo Comum para a
tramitação e julgamento da lide penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1000244-63.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 7/11
Em contrarrazões o Ministério Público sustentou o
“improvimento do recurso interposto, mantendo-se a decisão de fls. 396 e a
respectiva distribuição dos autos ao Juizado Especial Criminal” (fls.
645/650).
A D. Procuradoria de Justiça, considerando existir tão
somente fatos caracterizadores, em tese, do crime de calúnia e,
considerando ser de 02 (dois) anos a pena máxima atribuída abstratamente
a referido crime, sustentou que a competência é, de fato, do Juizado
Especial Criminal, nos termos do artigo 61 da Lei no 9.099/95 (fls.
669/676).
É a síntese dos autos.
Foram restaurados, portanto, os efeitos da decisão de
fls. 396, objeto do presente recurso em sentido estrito.
Oportuno analisarmos, então, se a pessoa jurídica deve
integrar o polo ativo da ação penal, se é admissível a imputação de
difamação e injúria, nos termos da queixa-crime e, por fim, qual o juízo
competente.
Antes disso, porém, é imperioso o contato com os fatos
deduzidos da queixa-crime, mais precisamente às fls. 09/11.
Em
resumo,
teria
o
advogado
BRUNO
PEREZ
SANDOVAL feitos as seguintes afirmações no corpo da contestação por ele
ofertada nos autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios,
proposta
por
ADRIANA
CURY
MARDUY
SEVERINI
ADVOGADOS
ASSOCIADOS, pessoa jurídica representada pela advogada ADRIANA CURY
MARDUY SEVERINI, contra a empresa HYDRA CORONA SISTEMAS DE
AQUECIMENTO DE ÁGUA LTDA. (DUCHA CORONA LTDA.), perante a 26a
Vara Cível do Foro Central da Capital do Estado de São Paulo - SP (autos no
1080300-64.2016.8.26.0100):
a) (...) a Ré demonstrara que a cobrança em questão é de um oportunismo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1000244-63.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 8/11
escancarado... justamente porque a Autora sorrateiramente aguardou a rescisão do contrato mensal para vir
com essa surpresa imprevisível;
b) ADRIANA CURY sorrateiramente inseriu nos diversos parágrafos que
versam sobre honorários um na modalidade ad exitum ... ao arrepio do que a AMILCAR e a própria
CORONA sempre haviam programado para essa contratação;
c) (...) tudo era feita às escuras “espertamente” (...) CORONA certamente teria
conhecimento do golpe que lhe fora aplicado e cortaria o mal pela raiz, o que significaria a perda da
aposentadoria que Autora tanto queria cavar;
d) (...) convenientemente, para mitigar o risco de que a clausula surpresa inserida
fosse descoberta, ADRIANA CURY pactuava os reajustes anuais na base da palavra. Nada mais cômodo;
e) (...) mas a estratégia marota contém um grande furo;
f) (...) finalmente usaram trunfo que guardou na manga por duas décadas: chegara
o momento de pedir o êxito (aposentadoria);
g) (...) a fim de pleitear estratosféricos R$ 700 mil advindos de demandas
trabalhistas lunáticas... fruto da ganância bastante comum, diga-se de passagem, de advogados que visão o
enriquecimento sem causa nessa esfera.
h) (...) a autora não percebeu que sua armação feita pelas costas da CORONA, é
bom que isso fique muito claro é manobra conhecida pela doutrina, que repudia sua aplicação ao colocar o
princípio da boa-fé objetiva em perspectiva;
i) (...) isso porque embora a CORONA não tivesse condição de saber plenamente
as condições que eram travadas sem o seu escrutínio, caso algum dinheiro saísse das contas bancarias da
empresa existia um grande risco de que a fraude seria denotada;
j) (...) ADRIANA CURY espertamente concordou em jamais fazer uso da
clausula de êxito... para usa-la em seu favor como super-trunfo, tanto é que a autora curiosamente se omitiu a
justificar...
k) (...) a validade da clausula surpresa estava intimamente atrelada ao termino
da relação porque enquanto recebesse a remuneração que lhe era interessante, não convinha levantar uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1000244-63.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 9/11
clausula morta que a Ré simplesmente não contava;
l) (...) contudo, para fabricar uma fortuna apenas quando a polpuda e conveniente
remuneração mensal deixasse de existir (...);
m) (...) O proceder da Autora é de uma incoerência gravíssima;
n) (...) evidentemente, esses 20 anos de silencio caracterizam a má fé da autora em
retardar o exercício de seu direito com a intenção de que por esta demora ficasse de algum modo prejudicada a
Ré (até porque ela não permitiria que esse Contrato prosseguisse, ou, para a Autora, ensejasse vantagem
desproporcional, suficiente para garantir-lhe um prêmio gigante).
São estes os trechos escritos pelo querelado, que
segundo a querelante ofenderam sua honra objetiva e subjetiva,
caracterizando crimes de calúnia, difamação e injúria.
Primeiramente, deve ser excluída do polo ativo da ação
penal a pessoa jurídica ADRIANA CURY MARDUY SEVERINI ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
Isso porque em momento algum o querelado se referiu
ao aludido escritório de advocacia, limitando as críticas exclusivamente à
atuação da advogada ADRIANA CURY, à frente da pessoa jurídica que seu
nome carrega.
Falou-se sobre oportunismo (da advogada); falou-se a
respeito da interpretação (da advogada) sobre determinada cláusula de
contrato de honorários; sobre a atitude (da advogada) de cobrar tais
honorários somente após muito tempo de relação contratual entre as
partes; falou-se também sobre “má-fé”, atributo não inerente à pessoa
jurídica.
Enfim, todas as críticas feitas pelo advogado no corpo
de sua contestação foram claramente dirigidas à pessoa da advogada
ADRIANA CURY MARDUY SEVERINI.
Portanto, mesmo admitindo a hipótese de que a pessoa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1000244-63.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10/11
jurídica, eventualmente, pode ser vítima de difamação, crime que fere a
honra objetiva, o caso dos autos nem chegou a tangenciar este ponto.
De
qualquer
modo,
ADRIANA
CURY
MARDUY
SEVERINI ADVOGADOS ASSOCIADOS está fora do polo ativo da ação
penal.
Segundo ponto a ser analisado é a admissibilidade da
presente ação penal, notadamente quanto aos crimes de injúria e
difamação contra a advogada ADRIANA CURY MARDUY SEVERINI.
Muito embora se vislumbre um certo excesso na
linguagem empregada pelo advogado BRUNO PEREZ SANDOVAL, está claro
que o fez na defesa dos interesses de seu cliente, sem o dolo de atacar a
honra da advogada ADRIANA CURY MARDUY SEVERINI, agindo apena com
animus narrandi.
Não vislumbramos o animus injuriandi ou animus
difamandi no discurso do advogado.
O artigo 7o, §2° da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB),
afirma que o advogado, no exercício da atividade, em juízo ou fora dele, é
acobertado pelo manto da imunidade profissional, de modo que não
constitui injúria ou difamação puníveis, qualquer manifestação de sua
parte, sem prejuízo de sanções disciplinares perante a Ordem dos
Advogados do Brasil, em função dos excessos que venha a cometer:
“Art. 7o. §2o O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria,
difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou
fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, pelos excessos que cometer”.
E segundo informação dos autos, a própria Ordem dos
Advogados do Brasil, em procedimento disciplinar, entendeu que não era
caso de puni-lo.
A imunidade profissional é uma prerrogativa da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1000244-63.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11/11
advocacia que protege o advogado de punição quando, no exercício da
profissão, é necessário o emprego de termos mais enérgicos, evitando-se
que toda e qualquer fala mais veemente seja encarada como injúria,
difamação ou desacato.
Portanto, vislumbra-se na conduta do advogado tão
somente o animus narrandi, ausente justa causa para a apuração dos
delitos de injúria e difamação, mantida a rejeição da inicial quanto a estes
dois delitos.
No que se refere ao crime de calúnia, entendemos que a
decisão proferida às fls. 396, no sentido de se admitir a acusação quanto a
este específico ponto, não pode ser revista nesta oportunidade, o que
representaria reformatio in pejus.
Com efeito, se a decisão de fls. 396 acolheu os
argumentos do Ministério Público (fls. 392/395) e considerou haver justa
causa para a apuração do crime de calúnia, na medida em que recurso foi
interposto apenas pela Querelante, não é possível que a inicial seja, agora,
rejeitada neste específico ponto.
Dito isso, deve o processamento e julgamento ocorrer
perante o Juízo competente, o Juizado Especial Criminal, pois a pena
máxima em abstrato para o delito de calúnia é de dois anos (artigo 61 da Lei
no 9.099/95).
Diante do exposto, nega-se provimento ao presente
recurso, mantendo-se a r. Decisão de fls. 396, que determinou o
processamento da presente queixa-crime, perante o Juizado Especial
Criminal, para o julgamento do crime de calúnia.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora